Tribunal: TJDFT
Processo: 0000413-25.1992.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000413-25.1992.8.07.0001 RECORRENTE: CESAR VERGUEIRO FERREIRA RECORRIDOS: ARCO SA TRANSPORTES ESPECIAIS, SEBASTIÃO SÉRGIO SANTANA, ALOYSIO SERWY, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 17704719, admitiu o recurso especial interposto pelo DISTRITO FEDERAL. O STJ devolveu os autos à origem, tendo em vista afetação, pelo Supremo Tribunal Federal, do RE 1.412.069/PR (Tema 1.255), com a finalidade de uniformizar a controvérsia “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes” (ID 58507236 – p. 20/22). Assim, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014